Tribunal: TJBA
Processo: 0500407-98.2017.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500407-98.2017.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: JOSE RENATO DOS SANTOS SANTANA e outros

Advogado(s)
:
PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO, MICHEL SOARES REIS, UBIRATAN QUEIROZ DUARTE, FABIANE DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO
S
TEMA
S
660
E 280
, DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, em razão da aplicação do
s
Tema
s
660
e 280
, do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Q
uest
ão
em discussão: (i) verificar se a decisão agravada aplicou corretamente os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 660 sobre a ausência de repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa depende de análise de normas infraconstitucionais.

4. No Tema
280
, o STF estabeleceu que “
a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”,
tendo o acórdão recorrido consignado, de forma devidamente fundamentada, a inocorrência de nulidade na busca e apreensão realizada no domicílio da parte ré
.

IV. DISPOSITIVO

5
. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A similitude fática entre o caso concreto e os Temas 280 e 660 do STF justifica a aplicação do art. 1.030, I, alíneas “a” e “b”, do CPC, para fins de negativa de seguimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0500407-98.2017.8.05.0078, em que é agravante JOS
É
RENATO DOS SANTOS SANTANA e outros e em que é parte agravada o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça